Tribunal: TJDFT
Processo: 0721554-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER. EXCESSO NA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL COMERCIAL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNDO DE PROMOÇÃO À PROPAGANDA. PREVISÕES CONTRATUAIS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO E DISCUSSÃO DO DÉBITO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no procedimento de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação por entender que, sendo o Fundo de Promoção e Propaganda verba cobrada de forma acessória à locação, tendo como base de cálculo o valor do aluguel, correto está o entendimento de que o acessório segue o principal, o que permite a cobrança das diferenças relativas ao Fundo de Promoção de Propaganda, determinando ao final a incidência da multa e dos honorários de 10% sobre o valor do débito, fundamentando para tanto, que a garantia do juízo não se equipara ao pagamento voluntário da obrigação, assinalado prazo para o depósito dos honorários advocatícios e da multa, sob pena de penhora.
2. É possível a inclusão do fundo de promoção de propaganda no débito exequendo, pois, vale dizer que se trata de obrigação acessória incluída no próprio contrato de locação, conforme obrigações assentidas mutuamente pelos contratantes.
3. O depósito do valor do débito exequendo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento voluntário, de modo que devem incidir a multa do art. 523, do CPC, e os honorários da fase de cumprimento de sentença. Esse entendimento consta do próprio texto legal, que faz a distinção entre o depósito voluntário e a garantia do Juízo. 3.1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018).
4. Recurso conhecido e improvido.